Tribunal: TJPA
Processo: 0875363-31.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875363-31.2021.8.14.0301

APELANTE: VICTOR NEVES LIMA

APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
Apelação Cível nº 0875363-31.2021.8.14.0301.
Juízo de origem: 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém.
Recorrente: Victor Neves Lima.
Recorridos: Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) e Estado do Pará.
Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.
________________________________________
Ementa: Direito Administrativo. Apelação cível. Ação anulatória de ato administrativo. Concurso público. Avaliação psicológica. Presunção de legitimidade dos atos administrativos. Controle judicial limitado ao exame de legalidade. Ausência de ilegalidade ou motivação inadequada. Desprovimento.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo, cumulada com pedido de tutela provisória, ajuizada em razão da eliminação do candidato na etapa de avaliação psicológica do Concurso Público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará – CFP/PMPA/2020. Sustenta-se a ausência de fundamentação adequada no relatório da banca examinadora e a violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se houve ilegalidade na motivação do ato administrativo que eliminou o candidato;
(ii) se há possibilidade de controle judicial do mérito administrativo em concursos públicos; e
(iii) se é cabível a realização de novo exame psicológico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos foi mantida, não sendo demonstrada qualquer irregularidade substancial na fundamentação do ato de eliminação do candidato.
4. O controle judicial de concursos públicos limita-se ao exame de legalidade dos atos administrativos, sendo vedada a análise do mérito, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
5. O relatório apresentado pela banca examinadora atende aos critérios de fundamentação mínima, sendo suficiente para garantir o contraditório e a ampla defesa.
6. A revisão judicial do ato administrativo implicaria em quebra da isonomia entre os candidatos, sendo vedado privilegiar um candidato em detrimento dos demais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
"esta palavra em itálico" Tese de julgamento:
1. "A eliminação de candidato em etapa de avaliação psicológica prevista em edital de concurso público não configura ilegalidade quando motivada de forma suficiente e em conformidade com os critérios previamente estabelecidos."
2. "O controle judicial de concursos públicos limita-se ao exame da legalidade, vedada a análise do mérito administrativo."
________________________________________
"esta palavra em itálico" Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei Estadual nº 6.626/2004; CPC, art. 487, I. esta palavra em itálico" Jurisprudência relevante citada: STF, RE 762323/DF, Rel. Min. Roberto Barroso; TJPA, Apelação Cível 00089466520178140012, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.
Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Sessão de julgamento presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.
Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0875363-31.2021.8.14.0301
APELANTE: VICTOR NEVES LIMA
APELADOS: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (IADES) E ESTADO DO PARÁ
ORIGEM: JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM.
RELATÓRIO.

O presente recurso decorre de ação anulatória de ato administrativo cumulada com pedido de tutela provisória ajuizada por Victor Neves Lima em face do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) e do Estado do Pará. A ação questiona a reprovação do apelante na etapa de avaliação psicológica do Concurso Público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará – CFP/PMPA/2020.

Na petição inicial, o apelante alegou que a banca examinadora não apresentou motivação adequada para sua eliminação, limitando-se a fornecer um relatório genérico. Alegou ainda que obteve pareceres de profissionais independentes atestando sua aptidão ao cargo, apontando a ilegalidade do ato administrativo por falta de transparência e objetividade.

O juízo de origem julgou improcedente a demanda, fundamentando-se na legalidade e presunção de legitimidade dos atos administrativos e na impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo para revisar o resultado da avaliação psicológica, nos seguintes termos:

“O edital do certame é considerando a lei do concurso público e vincula as partes, candidatos e administração pública às suas regras; resta normatizado no edital a previsão de não recomendação do candidato que não atingir os percentuais/parâmetros esperados e descritos no edital; se o candidato não alcançar o percentual esperado, não pode ser considerado apto.
Na mesma esteira do Ministério Público, verifica-se que, não há mácula de ilegalidade nos critérios aplicados ao teste psicológico: Teste de Atenção Concentrada; Teste de Memória; Teste Conciso de Raciocínio; Teste Inventário fatorial de Personalidade, Palográfico e Questionário proveniente da entrevista, conforme comprovam os documentos acostados, obedecendo-se o contraditório, com a apresentação de recurso e entrevista devolutiva, na qual o suplicante recebeu cópia original do exame psicológico e esclarecimentos acerca da sua inaptidão.
Em verdade, o requerente pretende é que o Poder Judiciário adentre no mérito do ato administrativo, tomando o lugar da banca examinadora e até designe perito judicial para reavaliá-lo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, ante o princípio da separação dos poderes.
III. DO DISPOSITIVO:
Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga improcedentes as pretensões autorais delineadas na inicial.
Condena-se o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que se arbitra em 2 salários mínimos vigentes, uma vez que o valor da causa é baixo (CPC, art. 85, parágrafo 8º), cobrança que se sujeitará ao regime da justiça gratuita.”

Contra essa decisão, foi interposto o presente recurso de apelação, onde o apelante sustenta que o relatório fornecido pela banca examinadora foi genérico e não especificou as razões objetivas que levaram à contraindicação do candidato.

Alega violação aos princípios da ampla defesa e contraditório, ante a falta de transparência na avaliação psicológica que inviabilizou o exercício peno de recurso administrativo pelo apelante. Requereu a realização de prova pericial para aferir a regularidade do exame psicológico e a repetição do exame em condições adequadas. Alegou que os critérios aplicados extrapolaram os limites legais e normativos, pois foram utilizados parâmetros subjetivos e inconsistentes com as normas aplicáveis.

Ao final requereu:

“a) Atribuição de efeito suspensivo à presente apelação, conforme art. 1.012, §1º, inciso V c/c §3º, inciso II do CPC;
b) A tutela antecipada recursal para aplicação de novo Exame de Avaliação Psicológica ao autor pelo Juízo a quo, em obediência ao princípio da motivação do ato administrativo, do contraditório e ampla defesa com acesso ao resultado, através da emissão de Laudo Psicológico com novos psicólogos, que obedeça a normativa do Edital e das Resoluções do CFP;
c) O provimento deste recurso para reformar a sentença, possibilitando a aplicação de novo Exame de Avaliação Psicológica ao autor pelo Juízo a quo;
d) Manutenção da justiça gratuita em grau recursal;
e) Intimação dos apelados para apresentar contrarrazões;
f) Intimação do Ministério Público.”

O Estado do Pará e o IADES apresentaram contrarrazões ao recurso de apelação.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO
O recurso é tempestivo, estão presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Assim, passa-se à análise do mérito.

Trata-se de apelação interposta por Victor Neves Lima contra a sentença de improcedência que julgou regular sua eliminação na etapa de avaliação psicológica do Concurso Público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará.

Inicialmente, cumpre destacar que a presunção de legitimidade dos atos administrativos é princípio basilar do Direito Administrativo, garantindo que tais atos sejam considerados válidos até prova em contrário.

No presente caso, o apelante não demonstrou qualquer irregularidade substancial na condução do exame psicológico ou na fundamentação do ato administrativo que culminou em sua eliminação.

Ademais, a exigência de avaliação psicológica encontra respaldo na Lei Estadual nº 6.626/2004, bem como nas regras do edital, que estabelecem critérios objetivos e claros para a realização de tal etapa. O edital constitui a "lei do concurso", vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, de modo que eventual revisão judicial deve limitar-se ao controle de legalidade, sem adentrar no mérito administrativo.

Conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o controle judicial dos atos administrativos em concursos públicos restringe-se à verificação de aspectos de legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reanalisar os critérios utilizados na avaliação psicológica:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NOS ATOS PRATICADOS. SÚMULA 279/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou que ao Poder Judiciário, em respeito ao princípio constitucional da separação dos poderes, só cabe exercer o controle de atos administrativos na hipótese de ilegalidade ou de abuso de poder. Precedentes. Dissentir do entendimento do Tribunal de origem e concluir que os atos praticados pelo Tribunal de Contas local foram irregulares exigiriam uma nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE: 762323 DF, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 19/11/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-250 DIVULG 17-12-2013 PUBLIC 18-12-2013)

Não há nos autos elementos que indiquem a existência de motivação inadequada ou insuficiente por parte da banca examinadora. O relatório apresentado, ainda que sucinto, atende à exigência de fundamentação mínima, sendo suficiente para garantir o contraditório e a ampla defesa.

Dessa forma, inexistindo qualquer ilegalidade na atuação da banca examinadora, não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo para modificar a decisão dos psicólogos que, ao avaliarem o candidato, o consideraram inapto para prosseguir no certame. Em situações análogas, este é o posicionamento adotado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CONSIDERANDO INAPTO EM TESTE PSICOTÉCNICO. EXAME PSICOTÉCNICO PREVISTO NO EDITAL. POSSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. INAPTIDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELA BANDA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO RESTOU VERIFICADA QUALQUER ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00089466520178140012 18350904, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Por fim, destaco que o deferimento da pretensão autoral implicaria na quebra da isonomia entre os candidatos, pois concederia ao apelante tratamento privilegiado em relação aos demais concorrentes que foram submetidos aos mesmos critérios, uma vez que não restou verificada qualquer ilegalidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 24/02/2025